Tribunal: TJSP
Processo: 1500592-45.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação – Sentença condenatória pelo art. 12, caput, da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 70, caput, do Código Penal.
Recurso Defensivo arguindo a nulidade do feito em razão da violação ilegal de domicílio. No mérito, buscou-se a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade material da conduta. Pleitos subsidiários de redução da reprimenda aplicada, fixação de regime inicial

Ementa:
Apelação – Sentença condenatória pelo art. 12, caput, da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 70, caput, do Código Penal.
Recurso Defensivo arguindo a nulidade do feito em razão da violação ilegal de domicílio. No mérito, buscou-se a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade material da conduta. Pleitos subsidiários de redução da reprimenda aplicada, fixação de regime inicial mais brando e concessão do benefício da justiça gratuita.
Preliminar – Violação de domicílio – Não verificada – Acusado que autorizou a entrada dos Policiais no local. Ademais, situação de flagrância que autorizou tal ingresso no local indicado – Tema 280, de repercussão geral, do Pretório Excelso.
Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Depoimentos dos policiais que merecem credibilidade, e não deixam margem à dúvida quanto à autoria – Prova pericial que comprova a prática delitiva – Subsunção dos fatos ao crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03 – Crime de perigo abstrato, que tutela a segurança pública e, de forma indireta, a vida, liberdade e integridade física etc. Arma de fogo que possui lesividade intrínseca à sua natureza.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, diante do registro de maus antecedentes – Na segunda etapa, reconhecimento da circunstância agravante da reincidência – Na terceira fase, exasperação diante do concurso formal de crimes.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado.
Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência dos requisitos legais.
Inviável a isenção de custas – Matéria que será mais bem analisada pelo MM. Juízo das Execuções.
Preliminar rejeitada.
Recurso Defensivo desprovido.